Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAIS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As matérias alusivas à ausência de análise pericial quanto à regularidade das “glosas” e necessidade de apresentação, pela apelada/autora, das guias de atendimento assinadas pelos beneficiários não foram discutidas no juízo singular. Desta feita, não podem ser submetidas ao Colegiado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. Ademais, se a apelante deixou de praticar os atos processuais relativos à produção de provas no momento oportuno, a preclusão consumativa impede sua realização ou complementação nesta fase processual. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida.
2. Na espécie, centro médico e operadora de plano de saúde firmaram “contrato de prestação de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas de assistência à saúde”, o qual restou descumprido pela operadora requerida, culminando no distrato e propositura de ação de cobrança, com discordância entre as partes acerca da liquidação dos serviços efetivamente prestados, notadamente aqueles que foram objeto de “glosas”. Nesse contexto, a perícia judicial contábil constatou a existência valores “glosados” e não liquidados de R$39.054,40 (trinta e nove mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo que o expert respondeu adequadamente aos quesitos apresentados e prestou os esclarecimentos solicitados pela requerida/apelante.
3. A apelante apresenta insurgência quanto à matéria probatória dos autos, visto que suas alegações se referem à suposta insuficiência de provas quanto ao crédito da autora/apelada. No entanto, a prova pericial requerida pela autora mostrou-se apta a esclarecer a matéria controvertida e o valor que lhe é devido (art. 373, I, do CPC). Se a apelante se limita a ventilar alegações quanto à ausência do crédito, deixando de apresentar elementos capazes de infirmar a prova técnica produzida ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), deve ser mantida a sentença que a condenou a pagar o valor atinente à contraprestação dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.